Tribunal: CARF
Processo: 11762.720032/2013-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11762.720032/2013-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.770 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 14/07/2010 a 12/11/2010
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA
PRESUMIDA.
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA COMPROVADA. DISTINÇÃO.
A interposição fraudulenta pode ser presumida a partir da mera demonstração
da não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados para a realização da importação (art. 23, V, § 2o do Decreto-Lei no
1.455/1976), ou comprovada, na existência de um conjunto de provas que
demonstrem a ocorrência de fraude ou simulação com o intuito de interpor
determinada pessoa entre o real adquirente e as autoridades fiscais, para que a
primeira permaneça oculta perante a Fiscalização (art. 23, V do Decreto-Lei no
1.455/1976).
PENA DE PERDIMENTO DE MERCADORIA NÃO LOCALIZADA.
CONVERSÃO EM MULTA. OCULTAÇÃO DOS REAIS INTERVENIENTES
NA OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA
COMPROVADA. ART. 23, INCISO V DO DECRETO-LEI 1455/76. FRAUDE E
SIMULAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO.
A interposição fraudulenta na operação de comércio exterior perfaz-se quando
houver a ocultação do sujeito passivo da operação de importação, mediante fraude
ou simulação. As demonstrações feitas pela Fiscalização devem ser amparadas por
documentação que atestam a ocorrência da conduta tal qual tipificada em lei, uma
vez que detém o ônus probatório da ocorrência de fraude ou simulação,
passíveis de configuração de interposição fraudulenta. Não tendo sido
carreados aos autos elementos suficientes à demonstração do dolo, a autuação
deve ser cancelada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar o auto de infração.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11762.720032/2013-52
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.770 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720032/2013-52

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim,
Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o Conselheiro Jorge
Luis Cabral, substituído pelo Conselheiro Marcos Antonio Borges.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 11-047.216,
proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife/PE,
que, pelo voto de qualidade, julgou improcedente a impugnação, mantendo o lançamento de
ofício, conforme Ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 14/07/2010 a 12/11/2010
IMPORTAÇÃO PARA REVENDA A ENCOMENDANTE PREDETERMINADO.
CARACTERIZAÇÃO.
Caracterizada a ocorrência de pactuação da operação de compra e venda de mercadoria
a ser importada previamente à sua importação, torna-se obrigatório identificar, no
momento do registro da DI, o encomendante predeterminado a quem se destina a
mercadoria.
DANO AO ERÁRIO. OCULTAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO, DO REAL
VENDEDOR, COMPRADOR OU DE RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO. PENA DE PERDIMENTO. CONVERSÃO EM PECÚNIA.
O dano ao Erário decorrente da ocultação das partes envolvidas na operação comercial
que fez vir a mercadoria do exterior é hipótese de infração “de mera conduta”, que se
materializa quando o sujeito passivo oculta a intervenção de terceiro,
independentemente do prejuízo tributário perpetrado.
O dano ao Erário deve ser punido com a pena de perdimento dos bens ou, na
impossibilidade de sua apreensão, mediante a aplicação de multa equivalente ao valor
aduaneiro das mercadorias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por descrever com exatidão os fatos ocorridos até aquele momento,
transcrevo abaixo o relatório da decisão recorrida:
Contra a empresa CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT SA, ora
Impugnante, doravante denominada apenas por ODEBRECHT, já devidamente
qualificada nos autos deste processo, foi lavrado Auto de Infração (AI), por AFRFB
em exercício na Inspetoria da Receita Federal no Rio de Janeiro-RJ, em sede de
Procedimento Especial de Fiscalização para averiguar a regularidade na aquisição de
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.770 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720032/2013-52

mercadoria importada em nome de outrem, ao final do que restou apurada a infração
tipificada como “Dano ao Erário”, haja vista a ocultação da fiscalizada como real
encomendante das importações objeto da ação fiscal, com lançamento de um montante
de crédito tributário no valor total de R$ 377.509,50.
O procedimento foi realizado em conformidade às disposições e diretrizes das
Instruções Normativas no 225/2002, 228/2002 e 634/2006, fundando suas alegações na
ocultação da fiscalizada como real adquirente das importações objeto do presente
procedimento fiscal.
A seguir, destacaremos os principais fatos e elementos indiciários apresentados
pela fiscalização como motivação do presente lançamento, instruídos por documentos,
informações e pesquisas levantados no curso da ação fiscal, constantes do Relatório de
Fiscalização, anexo do presente auto (fls. 09 a 23).
Após apresentar esclarecimentos sobre o desenvolvimento da ação fiscal, bens
jurídicos protegidos pelo controle aduaneiro e prejuízos perpetrados pela interposição
fraudulenta de pessoas, em síntese, as motivações e fundamentos para o lançamento
foram apresentados pela fiscalização conforme se resume a seguir:
1. Restaria demonstrado no presente auto que a autuada teria efetuado operações
de comércio exterior autuando como encomendante, utilizando-se dos serviços de
interposta pessoa, sem, no entanto, observar os requisitos e condições para o exercício
regular desta modalidade de importação, situação da qual restaria ocultada sua posição
de real interveniente da operação, fl. 09;
2. As mercadorias objeto do presente lançamento teriam sido adquiridas pela
fiscalizada junto à empresa Mattoni Importação, Exportação, Representação,
Comércio e Tecnologia em Pavimentação Ltda, CNPJ 09.546.567/0001-32, doravante
denominada apenas por Mattoni, a qual as importou por encomenda através da
importadora PJP COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA, doravante denominada
apenas por PJP, sem atendimento das formalidades previstas na IN 634/2006;
3. Em auditoria anteriormente realizada na empresa Mattoni, teriam sido
apuradas diversas irregularidades, como a inexistência de fato da empresa, com
posterior baixa de sua inscrição de CNPJ, e o início do processo de importação junto
aos seus fornecedores internacionais apenas mediante prévia encomenda de seus
adquirentes, inclusive mediante utilização de terceiro para registro das importações,
tudo ao arrepio das disposições previstas nas Instruções Normativas SRF no 225/02 e
634/06, fl. 10;
4. Ressalta a fiscalização ser de fundamental importância compreender que para
a perfeita imputação da irregularidade fiscal cometida pela autuada, faz-se necessário
analisar e buscar elementos no relatório de fiscalização da empresa Mattoni (anexo ao
presente auto, fls. 31 a 125), visto se tratar de ações encadeadas que acabaram
infringindo a Legislação Aduaneira, fl. 17;
5. Entre as fls. 18 a 22, a fiscalização apresenta os elementos que a teriam
levado a concluir que ao menos parte das mercadorias objeto de 04(quatro)
importações destacadas teriam como real encomendante a autuada, ocultada nas
informações prestadas ao Fisco;
6. Abaixo, elaboro quadro sintético dos intervenientes envolvidos em cada
importação, com destaque da data de recebimento da mercadoria pela Mattoni e
repasse à autuada, conforme dados extraídos da peça fiscal;
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.770 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720032/2013-52

7. Todas as mercadorias objeto da presente ação fiscal foram adquiridas pela
autuada junto à Mattoni, a qual era representante exclusiva junto ao exportador e que
reconheceu, diante de questionamento da fiscalização sobre a celebração de contratos
prévios de fornecimento de mercadoria junto a seus clientes, que, à exceção daqueles
com histórico de problemas comerciais, embora não houvesse contrato escrito, já
havia entre as partes promessa comercial de aquisição dos produtos3, reconhecendo
ainda a mesma não possuir estoque para armazenamento de mercadoria, uma vez ser
prática da empresa a remessa direta da mercadoria importada ao cliente final;
8. O quadro indiciário que se forma, diante da ausência de depósito da Mattoni e
o reconhecimento desta da existência de promessa comercial de aquisição dos
produtos, acrescido do fato de inexistência da mesma, “aponta para o tipo de operação
‘casada’ sempre contando com a empresa ODEBRECHT como destinatária da
mercadoria”, indicando tal perfil “a encomenda da mercadoria antes mesmo das
operações de importação efetuadas”, em descumprimento aos requisitos elencados nas
IN SRF no 225/2002 e 634/2006, “caracterizando, então, a situação de ocultação do
sujeito passivo responsável pela operação, mediante a interposição fraudulenta de
terceiros”, fls. 19 e 20;
De outra parte, contraditando o procedimento em causa, as contrarrazões
apresentadas pela impugnante podem ser sinteticamente descritas como seguem (fls.
219 a 378).
A) A impugnante, uma das maiores empresas de engenharia do planeta, no
exercício de sua atividade empresarial, adquire material de construção, com tomada de
preços entre diversos fornecedores, dentre eles a Mattoni, a qual representava apenas
um dentre seus mais de 100 (cem) fornecedores no mercado interno, fl. 221;
B) As aquisições efetuadas junto à Mattoni foram pagas 30 (trinta) dias após
recebimento das mercadorias, desconhecendo a autuada a forma de aquisição destas
mercadorias pela Mattoni, fl. 221;
C) A fiscalização não provou os fatos em que se funda a autuação. Ao contrário,
efetuou o lançamento baseado exclusivamente em presunções (não previstas em lei),
suposições e ilações, ao arrepio dos princípios da legalidade e da verdade material,
que norteiam o processo administrativo fiscal, procedimento que vem sendo
reiteradamente rechaçado pelo CARF, conforme jurisprudência que destaca, fazendo-
se necessário ter a autoridade fiscal comprovado, de forma cabal, que as importações
foram realizadas por conta da recorrente, com recursos dela oriundos, fls. 225 a 229;
D) Inexiste nos autos qualquer prova, nem mesmo indiciária, que suporte a
conclusão de que se tratava de importações realizadas por conta e ordem ou por
encomenda da impugnante, de modo que sua não-indicação nas respectivas
declarações de importação pudesse representar sua ocultação, fl. 230;
E) Em nenhum momento, a impugnante celebrou qualquer contrato de
importação junto à Mattoni, restringindo-se a operação contratada a aquisição de
mercadoria no mercado interno, fl. 231;
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.770 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720032/2013-52

F) Inexiste comprovado nos autos qualquer menção a encomenda pré-
determinada por parte da autuada na aquisição das mercadorias objeto do presente
lançamento, por assim se tratarem de operação interna de compra e venda, fl. 233;
G) Se a Mattoni não possuía as mercadorias disponíveis para venda em seu
depósito, se tinha que importá-las, ou ainda se utilizava de outras empresas
importadoras para tanto, tais circunstâncias não diziam à época, tampouco dizem
agora respeito à impugnante e muito menos deveria afetar sua relação de compra e
venda da mercadoria, considerando que o seu papel nesse contexto é o de simples
adquirente de boa-fé, fls. 222 a 223;
H) Eventual proximidade entre a data do desembaraço da importação e
consequente emissão de nota fiscal de entrada e saída na empresa Mattoni não conduz
necessariamente à conclusão de que as mercadorias importadas estavam preordenadas
a serem vendidas à impugnante, em uma importação por ordem ou encomenda da
impugnante, fl. 234;
I) A operação realizada pelas partes limitava-se exclusivamente ao
fornecimento de produtos ou mercadorias no mercado interno, sem qualquer
ingerência ou conhecimento por parte da impugnante nos procedimentos adotados pela
Mattoni em momentos preliminares a celebração do negócio mercantil, conforme
jurisprudência administrativa que destaca, fls. 236 e 237;
J) Considerando ter sido apontada a ocorrência de interposição fraudulenta,
deveria a fiscalização necessariamente demonstrar e comprovar que a impugnante agiu
dolosamente, na medida em que o dolo é elemento essencial à caracterização da
fraude, na forma prevista no art. 72 da Lei no 4.502/64, conforme jurisprudência
administrativa que destaca, fls. 237 a 239;
K) Por fim, requer provimento da impugnação, com vistas à anulação do
presente auto de infração, com base nos fundamentos apresentados.
A Contribuinte recebeu a intimação no 04/2015 (e-fls 417) pela via postal em data
de 23/01/2015 (Aviso de recebimento de fls. 421), apresentando o Recurso Voluntário de fls.
428-455 por meio de protocolo eletrônico em data de 23/02/2015 (Termo de Análise de
Solicitação de Juntada de fls. 509), pelo qual pede a reforma da decisão pelas seguintes razões:
i)
Preliminarmente:
 Ausência de provas e impossibilidade de efetuar o lançamento com
base em simples suposições e presunções;
ii)
No mérito:
 Não configuração de operação de importação pela Recorrente, seja
por encomenda ou por conta e ordem;
 Boa fé da Recorrente e ausência de dolo;
 Aplicação do artigo 112 do Código Tributário Nacional.
É o relatório.

Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.770 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720032/2013-52

Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório e informações de fls. 512, o recurso é tempestivo e preenche
os demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
2. Mérito
2.1. Da origem da Ação Fiscal
Trata-se de auto de infração decorrente de Procedimento Especial de Fiscalização
iniciado para averiguar a regularidade na aquisição de mercadorias objetos das Declarações de
Importação de nos 10/119239-4 (14/07/2010), 10/1673742-6 (23/09/2010), 10/1922366-0
(29/10/2010) e 10/20117441-4 (12/11/2010), referentes às importações realizadas pela empresa
PJP
COMÉRCIO
INTERNACIONAL
S/A
em
nome
da
adquirente
MATTONI
IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, REPRESENTAÇÃO, COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM
PAVIMENTAÇÃO LTDA, ocultando a real adquirente CONSTRUTORA NORBERTO
ODEBRECHT BRASIL S/A, ora Recorrente.
Concluiu a Fiscalização pela configuração de ocultação do sujeito passivo
responsável pelas operações, mediante a interposição fraudulenta de terceiros, incidindo em dano
ao Erário, nos termos do inciso V do artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/76, aplicando o § 3o que
prevê a multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor aduaneiro da mercadoria, resultando
na constituição do crédito tributário no valor total de R$ 377.509,50 (trezentos e setenta e sete
mil, quinhentos e nove reais e cinquenta centavos).
Alega a Recorrente que a acusação se pautou tão somente em indícios e
suposições sobre a existência de interposição fraudulenta nos processos de importação que
nacionalizaram as mercadorias, todavia sem quaisquer elementos de prova sobre os requisitos
necessários da infração ensejadora da pena de perdimento.
Alega, ainda, que não havendo prova do evento doloso e, diante do ônus da prova
da Fiscalização, resta demonstrada a improcedência da autuação.
O procedimento fiscal teve origem em auditoria realizada na empresa MATTONI
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (MPF 07154000-2013-00002-9), pela qual foi
constatado:
1) Inexistência de fato da empresa MATTONI, uma vez que não possui sede,
escritórios, depósitos para armazenagem de mercadorias, etc.;
2) A empresa MATTONI promovia o início do processo de aquisição de
mercadorias junto aos fornecedores internacionais após efetuadas as
encomendas dos clientes;
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.770 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720032/2013-52

3) A empresa MATTONI valeu-se de adiantamento de clientes para aquisição
das mercadorias importadas sem, entretanto, observar os requisitos legais das
operações de importação por conta e ordem;
4) Com o início do procedimento fiscal efetuado pela Fiscalização desta
IRF/RJO, para análise dos procedimentos regulados pela IN/SRF 228/2002, a
empresa MATTONI voltou a valer-se de terceiros para a importação de
mercadorias ignorando, de novo, a legislação que rege o assunto;
5) Por fim, a empresa MATTONI tinha por regra o envio das mercadorias
importadas diretamente aos adquirentes e/ou encomendantes finais tão logo
conclusos os procedimentos de nacionalização, independente da emissão da
nota fiscal de saída da mercadoria remetida ou, em alguns casos, do efetivo
pagamento das mesmas;
6) Foi declarada a baixa, por inexistência de fato, da inscrição do CNPJ da
empresa MATTONI.
Em suma, a acusação sobre a Encomendante MATTONI, invocada na RPF
0715400.2010.01148-8 (e-fls. 31-15), versa sobre:
i)
Inexistência de fato, uma vez que:
 não foi localizada no endereço informado à RFB;
 Contrato de Locação compreende apenas parte do imóvel, tem como
fiadores os sócios da empresa e sem garantias para fiança, bem como
estipula valor inferior ao praticado usualmente;
 As contas de luz e IPTU apresenta como titular o locador do imóvel;
 Não foram escrituradas contabilmente as despesas com aluguel e energia
elétrica;
 O locador é sócio proprietário da empresa R. J. Asfalto Engenharia Ltda
(CNPJ: 02.772.118/0001-11), cujo endereço é o mesmo da empresa
Mattoni (locatária);
 Em Termo de Diligência Fiscal e Constatação verificou-se que no local
funciona a empresa R. J. Asfato Engenharia Ltda (locador).

ii)
Inexistência de capacidade operacional, uma vez que:
 A empresa Mattoni afirmou que não possui funcionários e espaço físico
para armazenamento de mercadorias, sendo as mesmas repassadas
diretamente aos clientes finais assim que nacionalizadas.

Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.770 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720032/2013-52

iii)
Inexistência de capacidade operacional, uma vez que:
 Não comprovação do Capital Social Integralizado. No Contrato Social
consta que a Sociedade teve capital social integralizado de R$ 20.000,00
(vinte mil reais) no ato da assinatura em 18 de março der 2008;
 A escrituração contábil da fiscalizada (Livro Diário 1 de 2008), indica
integralização em 02 de maio de 2008 no valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais);
 A conta corrente da empresa Mattoni foi iniciada somente em 23 de maio
de 2008;
 Em 15 de julho de 2008 ocorreu depósito dos sócios Melissa e Celso via
TED nos valores de R$ 10.500,00 e R$ 1.000,00, com retirada na mesma
data no valor de R$ 21.500,00;
 As 3a e 5a Alterações do Contrato Social indicou, respectivamente,
aumento do Capital Social em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e R$
200.000,00 (duzentos mil reais), sem comprovação do depósito ou saldo
suficiente;
Com relação ao procedimento fiscal realizado sobre o Recorrente Norberto
Odebrecht, consta em TVF que a análise sobre elementos do Relatório Fiscal lavrado
contra a empresa MATTONI, tendo sido demonstrada a utilização da importadora PJP
COMÉRCIO INTERNACIONAL, figurando como encomendante da mercadoria e
posteriormente vendendo para a ora Recorrente.
Argumenta, ainda, que foram identificadas 4 (quatro) Declarações de Importação
na situação acima.
As importações foram realizadas na modalidade por encomenda, amparada no
artigo 3o, parágrafo único da IN 634/2006, que estabelecia requisitos e condições para a atuação
de pessoa jurídica importadora em operações procedidas para revenda a encomendante
predeterminado, e assim previa há época dos fatos:
Art. 3o O importador por encomenda, ao registrar DI, deverá informar, em campo
próprio, o número de inscrição do encomendante no CNPJ.
Parágrafo único. Enquanto não estiver disponível o campo próprio da DI a que se refere
o caput, o importador por encomenda deverá utilizar o campo destinado à identificação
do adquirente por conta e ordem da ficha "Importador" e indicar no campo
"Informações Complementares" que se trata de importação por encomenda.
A Fiscalização argumentou que a natureza da operação deveria ser visível a partir
do despacho para possibilitar a análise em conformidade com o artigo 3o da IN/SRF no 225/02.
Inicialmente, é necessário ponderar sobre a aplicação da legislação aduaneira, no
sentido de buscar os objetivos do legislador e conciliar os princípios constitucionais e demais
normas do sistema jurídico brasileiro, prevenindo de possíveis generalizações e desvios de
finalidade na configuração de interposição fraudulenta de terceiros em operações de importação.
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.770 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720032/2013-52

Com tais considerações, para demonstrar as razões que motivaram a conclusão
deste voto, primeiro faço breve abordagem sobre as possíveis modalidades de importação, bem
como a diferenciação entre interposição fraudulenta comprovada e presumida, de maneira a
delimitar a distribuição do ônus probatório a ser aplicada no presente litígio.
2.2. Dos requisitos necessários para configuração de interposição fraudulenta
de terceiros em operações de Comércio Exterior
As modalidades de importação sobre as quais foram analisados os fatos são
caracterizadas pela legislação aduaneira da seguinte forma:
2.2.1. Modalidades de importação
Com relação à forma de operacionalizar uma importação, destaco que deve o
importador se enquadrar necessariamente em uma das seguintes modalidades: importação
direta, importação por conta e ordem de terceiros ou importação por encomenda.
Em suma, aquele que pretender importar deverá estar previamente habilitado,
sujeito ao constante monitoramento sobre o uso modalidade adotada.
A importação na modalidade direta é disciplinada pelo Decreto-Lei n° 37/1966
e regulamentada pela Instrução Normativa SRF n° 680/2006, correspondendo ao método
convencional de importação.
A importação na modalidade por conta e ordem de terceiros é disciplinada
pelos artigos 80 e 81 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001, com definição jurídica dada pelo
artigo 27 da Lei n° 10.637/2002, regulamentada pela Instrução Normativa SRF no 225/2002 e,
atualmente pela Instrução Normativa RFB no 1.861/2018, com alterações trazidas pela Instrução
Normativa RFB no 1937, de 15 de abril de 2020. Nesta modalidade, o promotor da operação é o
adquirente, sendo igualmente obrigatória sua habilitação no Siscomex, nos termos da Instrução
Normativa RFB no 1984, de 27 de outubro de 2020.
A importação na modalidade por encomenda é disciplinada e tem sua definição
jurídica dada pelo Art. 11 da Lei no 11.281/2006, regulamentada pela Instrução Normativa SRF
no 634/ 2006, e atualmente pela IN RFB n° 1.861/2018, com alterações trazidas pela IN RFB n°
1937/2020.
A diferenciação entre as modalidades de importação podem ser assim
consignadas:
IMPORTAÇÃO DIRETA
IMPORTAÇÃO POR CONTA E
ORDEM
IMPORTAÇÃO POR
ENCOMENDA
 Importador é o contribuinte
 Importador é o contribuinte
 Adquirente é o responsável solidário
 Importador é o contribuinte
 Encomendante é o responsável
solidário
Importador é o adquirente das
mercadorias importadas
Não
há
intervenção
de
 O importador é um prestador de
serviço de importação contratado pelo
adquirente
 Importador realiza a importação
para
posterior
revenda
a
encomendante predeterminado
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.770 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720032/2013-52

intermediários Importador negocia e contrata diretamente com o fornecedor
estrangeiro (exportador)
 O adquirente negocia e contrata
diretamente
com
o
fornecedor
estrangeiro (exportador).
 Importador negocia e contrata
diretamente com o fornecedor
estrangeiro (exportador)
Os recursos são do importador, que
é o responsável pelo pagamento e
todo aporte necessário à importação
Importador assume integralmente os
riscos da operação
 Recursos do adquirente, enquanto real
beneficiário, que é o responsável pelo
pagamento e todo aporte necessário à
importação
 Importador é o responsável pelo
pagamento
e
todo
aporte
necessário à importação
 Atualmente,
é
permitido
o
adiantamento de recursos ao
importador, pelo encomendante,
para pagamento total ou parcial
da obrigação (art. 3o, § 3o IN
RFB no 1.861/2018).
 Capacidade financeira deve ser
comprovada pelo importador
 Capacidade
financeira
deve
ser
comprovada pelo adquirente
 Importador
e
encomendante
devem comprovar capacidade
financeira
 O importador deve ter recursos
próprios
para
realizar
a
importação, e o encomendante
deve ter recursos próprios para
aquisição
das
mercadorias
encomendadas
 O importador deve ter habilitação
perante o SISCOMEX
 Declaração
de
Importação
é
registrada em nome do importador
 O importador e o adquirente devem
ter habilitação perante o SISCOMEX
 Prévia vinculação do importador com
o contratante/adquirente
 Declaração de Importação é registrada
em nome do importador, constando as
informações sobre o adquirente
 O importador e o encomendante
devem ter habilitação perante o
SISCOMEX
 Prévia vinculação do importador
com o encomendante
 Declaração de Importação é
registrada em nome do importador, constando as informações sobre o encomendante
 Após o desembaraço aduaneiro, a
mercadoria
é
comercializada
diretamente pelo importador no
mercado interno
 Após o desembaraço aduaneiro, a
mercadoria é repassada ao adquirente
pelo importador contratado
 Após o desembaraço aduaneiro,
a
mercadoria
é
vendida/repassada
ao
encomendante predeterminado
2.2.2. Configuração de interposição fraudulenta nas formas comprovada e
presumida.
De modo geral, a interposição de pessoas é prática lícita no ordenamento jurídico,
representada pela outorga de poderes através de mandato a terceiro para intermediação em
determinado negócio jurídico.
O Código Civil prevê a representação em seus artigos 115 a 120, classificando-a
como aquela conferida por lei (ou representação legal) e aquela conferida pelo interessado (ou
representação voluntária).
Segundo RIZZARDO (2005, p. 431), representar significa:
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.770 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720032/2013-52

“...estar no lugar de alguém, substituir uma pessoa, fazer o papel que lhe incumbia, projetar a
sua vontade em uma relação jurídica. Envolve a noção de substituição da manifestação da
vontade. Nesta visão, o ato de vontade de alguém que deve figurar na celebração de um
negócio é expressada por uma pessoa distinta da que o celebra.” 1
A importação por conta e ordem e a importação por encomenda ocorrem por meio
de interposição de pessoas entre o Estado e os reais interessados na realização da importação.
Nestes casos, sendo cumpridos os requisitos legais, não há que se falar em ilicitude na
interposição.
Por sua vez, a interposição passa a ser fraudulenta quando a representação é
articulada de modo a transparecer manifestação de vontade diversa da realidade, resultando na
prática de ato fraudulento ou simulado, relacionado à operação com o comércio exterior, o ato
fraudulento ou simulado é realizado para burlar o controle aduaneiro.
A expressão “interposição fraudulenta” foi cunhada pela primeira vez em nosso
Sistema Jurídico através da Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002.
Solon Sehn (2016, p. 50)2 aborda sobre a natureza objetiva da intenção do agente,
destacando que a intenção integradora é manifestada pelo importador no momento em que
apresenta a declaração de importação e, na hipótese de suspeita de falsidade sobre as
informações declaradas, ou seja, caso a declaração seja apresentada com informações que não
correspondam à realidade da operação, deve a autoridade aduaneira verificar o animus do
importador objetivamente, a partir dos atos exteriorizados da vontade.
A fraude é conceituada através do artigo 72 da Lei no 4.502/643. Trata-se de ação
contrária àquilo que é verdade, cometida dolosamente (delito intencional) no intuito de enganar
(burlar o controle aduaneiro) e obter vantagens indevidas em prejuízo de terceiro (Dano ao
Erário).
Por sua vez, a simulação é prevista pelo ordenamento jurídico através do artigo
167, Parágrafo 1o, Inciso I do Código Civil4.
Ao tratar sobre o tipo infracional, o ilustre Doutrinador e Conselheiro Rodrigo
Mineiro Fernandes (2018, p. 164), interpreta que a ocultação do sujeito passivo encaixa no
conceito de simulação ligado à causa do negócio jurídico, tornando o negócio aparente
divergente do negócio real, resultando no vício na causa e consequente violação ao controle
aduaneiro.

1 RIZZARDO, Arnaldo. Parte Geral do Código Civil: Lei no 10.406, de 10.01.2002. Rio de Janeiro: Forense, 2005,
p. 431.
2 SEHN, Solon. Imposto de Importação. 1a Edição. São Paulo: Noeses, 2016, págs. 59 e 60.
3 Lei no 4.502/64: Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.

4 Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na
forma. § 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando: I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a
pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem.

Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.770 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720032/2013-52

A interposição fraudulenta de terceiros tem a seguinte base legal:

Artigo 23, inciso V, e parágrafos 1o e 2o, do Decreto-Lei no 1.455/76, com redação
dada pelo artigo 59 da Lei no 10.637/02, regulamentado pelo artigo 675, inciso II e
689, inciso XXII e § 6o, do Decreto no 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro);

Artigos 94, 95, 96, inciso II, 111 e 113 do Decreto-Lei no 37/66;

Artigos 23, 25 e 27 do Decreto-Lei no 1.455/76, regulamentados pelos artigos 673,
674, 675, inciso II, 686, 687, 701 e 774 do Decreto no 6.759/09;

Instrução Normativa no 1.169/2011 e Instrução Normativa no 228/2002, com
alterações introduzidas pela Instrução Normativa RFB no 1678, de 22 de dezembro
de 2016, Instrução Normativa RFB no 1854, de 04 de dezembro de 2018 e Instrução
Normativa RFB no 1986, de 29 de outubro de 2020.
Assim dispõe do artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação
do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será
punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no 10.637, de
30.12.2002)
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal
ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou
tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências estabelecidos
no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. (Redação dada pela Lei no 12.350, de
2010)
§ 4o O disposto no § 3o não impede a apreensão da mercadoria nos casos previstos no
inciso I ou quando for proibida sua importação, consumo ou circulação no território
nacional.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
Há de ser reconhecido que a tipologia infracional “interposição fraudulenta” exige
da Autoridade Fiscal a fidelidade ao objetivo traçado pelo legislador, evitando a massificação da
criminalização e correlata subsunção do fato concreto à norma.
A infração considerada dano ao Erário, com aplicação da pena de perdimento em
razão de interposição fraudulenta de terceiros na modalidade comprovada, é configurada
mediante a comprovação da ocorrência de fraude ou simulação para ocultação do sujeito
passivo, do real comprador ou responsável pelas operações de importação. Neste caso, incide a
previsão do artigo 23, inciso V e §1o e §3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976, acima reproduzido.
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.770 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720032/2013-52

Por sua vez, a interposição fraudulenta de terceiros na modalidade
presumida, é configurada mediante a constatação de um conjunto de indícios, mediante
verossímil e relativa presunção que levam à conclusão de sua ocorrência, em especial pela não
comprovação da origem, disponibilidade e a efetiva entrega dos recursos empregados nas
operações com o Comércio Exterior. Neste caso, aplica-se a inversão do ônus da prova (ou
distribuição dinâmica do ônus da prova), homenageada pelo Código de Processo Civil de 2015,
passando o encargo probatório ao sujeito passivo, o qual detém a possibilidade de provar o fato
extintivo, modificativo e impeditivo da acusação, consoante a previsão do artigo 373, inciso II do
CPC/20155. A autuação por interposição fraudulenta na modalidade presumida decorre da
incidência do artigo 23, inciso V e §2o, do Decreto-Lei no 1.455/1976 acima.
Em síntese, temos a seguinte diferenciação sobre a interposição fraudulenta
em operação de Comércio Exterior nas formas comprovada ou presumida:

INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA
COMPROVADA
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA PRESUMIDA

CONFIGURAÇÃO
 Ocultação do sujeito passivo, do real
vendedor, comprador ou de responsável
pela
operação,
mediante
fraude
ou
simulação, com a identificação do real
interveniente
 Não
comprovação
da
origem,
disponibilidade e transferência dos
recursos empregados em operações do
comércio exterior

FUNDAMENTO LEGAL
 Art. 23, inciso V do Decreto-Lei n°
1.455/1976, com redação dada pela Lei n°
10.637/2002
 Art. 23, inciso V, § 2o do Decreto-Lei
n° 1.455/1976, com redação dada pela
Lei n° 10.637/2002

PENALIDADES
1) Perdimento da mercadoria ou multa
substitutiva de 100% do valor aduaneiro
da mercadoria (art. 23, V, §§ 1o e 3o do
Decreto-Lei 1.455/76);
2) Multa por cessão de nome (10% do valor
da operação acobertada), aplicada sobre o
importador ostensivo (art. 33 da Lei no
11.488/2007)
1) Perdimento da mercadoria ou multa
substitutiva
de
100%
do
valor
aduaneiro da mercadoria (art. 23, V, §
2o do Decreto-Lei 1.455/76);
2) Proposição de inaptidão da inscrição
do CNPJ da pessoa jurídica (art. 81, §
1°, da Lei n° 9.430/96, e art. 41, caput e
parágrafo único, da IN RFB n°
1470/2014, vigente na época dos fatos
em análise)
Dada a conceituação e identificação das formas possíveis de interposição
fraudulenta, convém analisar os elementos probantes trazidos pela Fiscalização no litígio
em análise:
2.3. Interposição fraudulenta apontada pela Fiscalização no presente caso
Como já mencionado neste voto, a capitulação invocada na autuação versa sobre
o artigo 23, inciso V, § 3o do Decreto-Lei no 1.455/76, com redação dada pelo art. 59 da lei no
10.637/02 c/c art. 81, inciso III da Lei no 10.833/2003.
Como acima demonstrado, reitero que a interposição fraudulenta na modalidade
presumida pressupõe a não comprovação da origem dos recursos empregados nas operações de

5 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.770 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720032/2013-52

comércio exterior, conforme previsão do § 2o do artigo 23 do mesmo Diploma Legal, o que não
serviu de fundamentação legal no presente caso.
E tanto versa o presente caso sobre acusação de interposição fraudulenta na
modalidade comprovada, que a Fiscalização lavrou contra a empresa MATTONI auto de
infração para lançamento da multa de 10% (dez por cento) do valor aduaneiro das mercadorias,
objeto do PAF no 11762.720007/2011-15, referente à acusação de cessão de nome, nos termos
previstos pelo artigo 33 da Lei no 11.488/2007, que assim dispõe:
Art. 33. A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a disponibilização de
documentos próprios, para a realização de operações de comércio exterior de terceiros
com vistas no acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários fica sujeita a
multa de 10% (dez por cento) do valor da operação acobertada, não podendo ser inferior
a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Parágrafo único. À hipótese prevista no caput deste artigo não se aplica o disposto
no art. 81 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Como já tratado neste voto, se foi identificada a origem dos recursos empregados
nas operações e apontado o importador oculto (real interveniente), sendo aplicada ao importador
ostensivo a multa por cessão de nome, deveria a Fiscalização ter comprovado a conduta
praticada mediante fraude ou simulação, passível de macular a causa do negócio jurídico.
Vale destacar que dolo não se presume e deve ser efetivamente comprovado por quem acusa, sob
pena de tornar inócua a prerrogativa constitucional de presunção de inocência.
Pelo Princípio da Tipicidade, ao vincular a obrigação natural do fato com a
previsão genérica de uma norma abstrata, devem os agentes da Administração Pública indicar, de
forma pormenorizada, os elementos do tipo normativo que se coadunam com fato que se
pretenda lançar, bem como as particularidades jurídicas que tornam ilícita determinada conduta.
Com isso, a partir desta diferenciação entre interposição fraudulenta na
modalidade presumida e comprovada deve ser analisado o caso em concreto, uma vez que restará
estabelecido o limite exato para compreensão sobre o comando legal incidente sobre o litígio, de
forma a permitir que um conjunto indiciário possa lastrear uma acusação e a distribuição do ônus
da prova.
Esclareço que não se contesta o interesse final do controle aduaneiro em preservar
o interesse público, combatendo crimes contra a Administração Pública, contra o Sistema
Tributário Nacional e contra o Sistema Financeiro Nacional, de forma que a punição prevê o ato
preparatório (meio de execução), ainda que aqueles ilícitos de maior gravidade não cheguem a
ser consumados.
Entretanto, a genuína finalidade fiscalizatória dada a este controle, somente é
alcançada através de uma correta análise e valoração de provas indiciárias passíveis de subsidiar
a motivação de um lançamento de ofício.
Pois bem, trazendo a diferenciação entre a aplicação da pena de perdimento em
razão de interposição fraudulenta de terceiros na modalidade comprovada (art. 23, inciso V
e §1o e §3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976) e interposição fraudulenta de terceiros na
modalidade presumida (art. 23, inciso V e §2o, do Decreto-Lei no 1.455/1976), é possível
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-009.770 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720032/2013-52

delimitar que o litígio em análise versa sobre a modalidade comprovada, em que deve haver a
conduta dolosa de ocultar o real adquirente de mercadorias importadas.
A Fiscalização acusa que a empresa MATTONI, na condição de
encomendante, através da empresa PJP COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA realizou
4 (quatro) operações de importação, como informado nas respectivas Declarações de
Importação, cujas mercadorias foram posteriormente revendidas à ODEBRECHT, ora
Autuada/Recorrente.
Passo à análise individualizada de cada operação considerada fraudulenta
pela Fiscalização, bem como os elementos de prova tidos como indiciários para embasar a
autuação:
1) DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO 10/119239-4 (e-fls. 190-192):
Registro:14/07/2010
Desembaraço Aduaneiro: 15/07/2010 (e-fls. 193)
Importadora: PJP Comércio Internacional S/A
Encomendante: Mattoni Imp. Exp. Repres. Com. Ltda
Mercadoria: ROLOS DE FIBRAS DE BIOCOMPONENTES CIDEX (NCM
5503.19.10) – 280 ROLOS DE 100M X 2,05M E 20 ROLOS COM
DIFERENTES TAMANHOS - 50.013,35 M2
Valor: US 122.614,86 (R$ 1,7644)
Valor Aduaneiro: R$ 216.341,50
Custo Final: R$ 289.035,99 (Norma de Execução COANA no 02, de
23/06/2005)
Peso Bruto: 19.500,000 Kg
Peso Líquido: 18.600,000 Kg
Regime de Tributação: Recolhimento Integral
 Notas Fiscal de Saída PJP p/ Mattoni: 225 (e-fls. 194)
Mercadoria: ROLOS DE FIBRAS DE BIOCOMPONENTES CIDEX (NCM
5503.19.10) – 280 ROLOS DE 100M X 2,05M E 20 ROLOS COM
DIFERENTES TAMANHOS - 50013,35 M2
Data de Emissão: 16/07/2010
CFOP: 6949
Valor: R$ 350.763,63 (21,35% do valor de custo da mercadoria)
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-009.770 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720032/2013-52

 Notas Fiscal de Saída Mattoni p/ Odebrechi: 009 (e-fls. 196)
CFOP: 5102 (Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro)
CST: 200 (Mercadoria estrangeira adquirida no mercado interno)
Mercadoria: GRELHA BIOCOMPONENTE CIDEX 50 KN ANTI-
REFLEXÃO DE TRINCA PARA PAVIMENTO ASFÁLTICO (NCM
5503.19.10) – 25.215,000 M
CFOP: 5102
Valor: R$ 416.047,50
Ordem de Compra: 21/07/2010 (e-fls. 133)
Data de Emissão: 20/07/2010 (4 dias após o desembaraço)
Pagamento Odebrecht: R$ 416.047,50, em 19/08/2010
Comprovação: Banco HSBC Bank Brasil SA – Fls. 132 (Extrato de fls. 138)
 Provas indicadas pela Fiscalização (RPF 0715400.2010.01148-8):
 Antes da nacionalização através da Declaração de Importação em
referência, já havia ocorrido a nacionalização de 24.395 m2 de Rolos
de Fibra de Biocomponentes e 119 Rolos de CIDEX 50S1 através da
DI 10/1078674-3, registrada em 28/06/2010 pela empresa importadora
PJP, sendo que tal operação não vislumbrou como importação por
encomenda, uma vez que a mercadoria foi revendida para a
MATTONI em 01/07/2010 (NF 211). Todavia, a empresa
MATTONI já possuía elevado saldo de mercadoria denominada
CIDEX, o que somente aumentou com a nacionalização da DI
10/1078674-3;
 A MATTONI é representante no Brasil da empresa francesa 6D
Solutions, que consta no campo “Exportador/Fabricante/Produtor” da
Declaração de Importação;
 Quando questionado como foi negociada a compra pela empresa
Mattoni das mercadorias denominadas CIDEX 50 S1 junto a empresa
PJP, foi esclarecido pelo sócio proprietário que efetuou a negociação
internacional junto ao fornecedor estrangeiro da mercadoria (empresa
6D Solutons), sendo que a PJP realizou a importação em nome da
Mattoni, com repasse do valor da mercadoria após o desembaraço
aduaneiro;
 Não consta na conta corrente da empresa Mattoni a transferência de
numerário;
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-009.770 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720032/2013-52

 Juntamente com a NF de saída da PJP à Mattoni foi entregue à
Fiscalização cópia de correspondência eletrônica remetida pelo sócio-
administrador da Mattoni, indicando que a mercadoria deveria ser
entregue diretamente em endereço diverso da empresa, sem entrega da
Nota Fiscal ao recebedor;
 Não são estabelecidos Contratos de Fornecimento de Mercadorias
entre a Mattoni e seus clientes diversos, mas apenas para aqueles que
possuíam histórico de problemas comerciais no mercado;
 A Mattoni não tem depósito para estoque de mercadorias, sendo
prática a remessa direta da mercadoria importada ao cliente final;
 Após a Notas Fiscal no 009, de Saída Mattoni p/ ODEBRECHI, em
02/08/2010, foi expedida a Nota Fiscal no 10 para CONSTRUTORA
OAS LTDA (CNPJ 14.310.577/0004-57), referente à 25.215 m2 de
Grelha Biocomponente CIDEX 50 KN;
 As descrições e valores das mercadorias são idênticas;
 A análise do fluxo das mercadorias comercializadas pela Mattoni
indica vendas casadas entre as empresas OAS e ODEBRECHT,
configurando a encomenda da mercadoria comercializada antes
mesmo das operações de importação efetuadas;
 Está caracterizado que as empresas PJP e Mattoni adquiriram as
mercadorias
no
exterior
para
revenda
a
encomendantes
predeterminados (OAS e ODEBRECHT), as quais são as reais
encomendantes de tais mercadorias importadas, sem cumprimento dos
requisitos elencados na IN/SRF no 634/2006, resultando na ocultação
do sujeito passivo responsável pela operação, mediante interposição
fraudulenta de terceiros.

2) DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO 10/1673742-6 (e-fls. 197-199):
Registro: 23/09/2010
Desembaraço Aduaneiro: 23/09/2010 (e-fls. 200)
Importadora: PJP Comércio Internacional S/A
Encomendante: Mattoni Imp. Exp. Repres. Com. Ltda
Mercadoria: MISTURA E DERIVADOS DE ACRILAMIDA E AMIDAS –
20.000 Kg
Valor: US 77.782,83 (R$ 1,7255)
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-009.770 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720032/2013-52

Valor Aduaneiro: R$ 134.214,00
Custo Final: R$ 181.475,91 (Norma de Execução COANA no 02, de 23/06/2005)
Peso Bruto: 20.600,000 Kg
Peso Líquido: 20.000,000 Kg
Regime de Tributação: Recolhimento Integral
 Notas Fiscal de Saída PJP p/ Mattoni: 268 (e-fls. 201)
Mercadoria: MISTURA E DERIVADOS DE ACRILAMIDA E AMIDAS – 2000
Kg
CFOP: 6102
Valor: R$ 207.406,00 (54,53% do valor de custo da mercadoria – NF 285+NF
285)
Data de Emissão: 27/09/2010
 Notas Fiscal de Saída PJP p/ Mattoni: 285 (Complementar da NF 268)
- (e-fls. 202)
Mercadoria: MISTURA E DERIVADOS DE ACRILAMIDA E AMIDAS –
2000 Kg
CFOP: 6102
Valor: R$ 73.037,69
Data de Emissão: 08/11/2010
 Notas Fiscal de Saída Mattoni p/ Odebrechi: 017 (e-fls. 203)
CFOP: 5102 (Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro)
Mercadoria: ADITIVO DE MISTURA MORNA A BASE DE AMIDAS E
AMINAS PARA LIGANTE ASFÁLTICO – CCBIT 113 AD
Quantidade: 8.000 KG
Valor: R$ 144.000,00
Ordem de Compra: 30/09/2010 (e-fls. 146)
Data de Emissão: 01/10/2010 (4 dias após o desembaraço)
Pagamento Odebrecht: R$ 144.000,00, em 27/10/2010 (e-fls. 145)
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-009.770 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720032/2013-52

Comprovação: Banco HSBC Bank Brasil SA – Fls. 145 (Extrato de fls. 155)
 Provas indicadas pela Fiscalização (RPF 0715400.2010.01148-8):
 A Mattoni é representante da empresa panamenha E&A Equipament
and Additives Corp., que consta como exportador;
 A Mattoni declarou que efetuou a negociação com o exportador;
 A PJP efetuou a importação em nome da Mattoni e o repasse de
recursos à empresa PJP ocorreu após o desembaraço;
 Não consta na conta corrente da empresa Mattoni a transferência de
numerário;
 Após a Notas Fiscal no 0017, de Saída Mattoni p/ ODEBRECHI, em
01/10/2010,
foi
expedida
a
Nota
Fiscal
no
0018
para
CONSTRUTORA
OAS
LTDA
(CNPJ
14.310.577/0004-57),
referente à 8.000 Kg de Aditivo de Mistura Morna a base de Amidas e
Aminas para ligante asfáltico CCBit113ad. As descrições e valores das
mercadorias são idênticas;
 A análise do fluxo das mercadorias comercializadas pela Mattoni
indica vendas casadas a partir de julho de 2010 entre as empresas OAS
e
ODEBRECHT,
indicando
a
encomenda
da
mercadoria
comercializada antes mesmo das operações de importação efetuadas;
 Está caracterizado que as empresas PJP e Mattoni adquiriram as
mercadorias
no
exterior
para
revenda
a
encomendantes
predeterminados (OAS e ODEBRECHT), as quais são as reais
encomendantes de tais mercadorias importadas, sem cumprimento dos
requisitos elencados na IN/SRF no 634/2006, resultando na ocultação
do sujeito passivo responsável pela operação, mediante interposição
fraudulenta de terceiros.

3) DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO 10/1922366-0 (e-fls. 204-206):
Registro: 29/10/2010
Desembaraço Aduaneiro: 29/10/2010 (e-fls. 859)
Importadora: PJP Comércio Internacional S/A
Encomendante: Mattoni Imp. Exp. Repres. Com. Ltda
Mercadoria: MISTURA E DERIVADOS DE ACRILAMIDA E AMIDAS (NCM:
2924.19.39) – 25.000 Kg
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-009.770 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720032/2013-52

Valor: USD 104.351,59 (R$ 1,7077)
Valor Aduaneiro: R$ 178.201,22
Custo Final: R$ 240.952,43 (Norma de Execução COANA no 02, de 23/06/2005)
Peso Bruto: 20.600,000 Kg
Peso Líquido: 25.000,000 Kg
Regime de Tributação: Recolhimento Integral
 Notas Fiscal de Saída PJP p/ Mattoni: 284 (e-fls. 208)
CFOP: 6102
Mercadoria: MISTURA E DERIVADOS DE ACRILAMIDA E AMIDAS
(NCM: 2924.19.39) – 25000 Kg
Quantidade: 25.000 KG
Valor: R$ 290.096,05 (20,39% do valor de custo da mercadoria)
Data de Emissão: 08/11/2010
 Notas Fiscal de Saída Mattoni p/ Odebrechi: 023 (e-fls. 209)
CFOP: 5102 (Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro)
Mercadoria: ADITIVO DE MISTURA MORNA A BASE DE AMIDAS E
AMINAS PARA LIGANTE ASFÁLTICO – CCBIT 113 AD (NCM:
2924.19.39)
Quantidade: 15.000 KG
Valor: R$ 270.000,00
Ordem de Compra: 14/12/2010 (e-fls. 159)
Data de Emissão: 19/11/2010
Pagamento Odebrecht: R$ 270.000,00, em 20/12/2010 (e-fls. 158)
Comprovação: Banco HSBC Bank Brasil SA – Fls. 158 (Extrato de fls. 167)
 Provas indicadas pela Fiscalização (RPF 0715400.2010.01148-8):
 A Mattoni é representante da empresa panamenha E&A Equipament
and Additives Corp., que consta como exportador;
 A Mattoni declarou que efetuou a negociação com o exportador;
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-009.770 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720032/2013-52

 A PJP efetuou a importação em nome da Mattoni e o repasse de
recursos à empresa PJP ocorreu após o desembaraço;
 Não consta na conta corrente da empresa Mattoni a transferência de
numerário;
 Antes da Notas Fiscal no 0023, de Saída Mattoni p/ ODEBRECHI,
em 01/10/2010, foi expedida a Nota Fiscal no 0021 para
CONSTRUTORA
OAS
LTDA
(CNPJ
14.310.577/0004-57),
referente à 15.000 Kg de Aditivo de Mistura Morna a Base de Amidas
e Aminas para ligante asfáltico – CCBIT 113 AD (NCM: 2924.19.39).
As descrições e valores das mercadorias são idênticas;
 A análise do fluxo das mercadorias comercializadas pela Mattoni
indica vendas casadas a partir de julho de 2010 entre as empresas OAS
e
ODEBRECHT,
indicando
a
encomenda
da
mercadoria
comercializada antes mesmo das operações de importação efetuadas;
 Está caracterizado que as empresas PJP e Mattoni adquiriram as
mercadorias
no
exterior
para
revenda
a
encomendantes
predeterminados (OAS e ODEBRECHT), as quais são as reais
encomendantes de tais mercadorias importadas, sem cumprimento dos
requisitos elencados na IN/SRF no 634/2006, resultando na ocultação
do sujeito passivo responsável pela operação, mediante interposição
fraudulenta de terceiros.

4) DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO 10/20117441-4 (e-fls. 210 -212):
Registro: 12/11/2010
Desembaraço Aduaneiro: 12/11/2010 (e-fls. 213)
Importadora: PJP Comércio Internacional S/A
Encomendante: Mattoni Imp. Exp. Repres. Com. Ltda
Mercadoria: FIBRAS DE BIOCOMPONENTES DE DIFERENTES PONTOS
DE FUSÃO. CIDEX 50S1 (NCM: 5503.19.10) – 58.962,1 M2
Valor: USD 132.549,94 (R$ 1,7255)
Valor Aduaneiro: R$ 226.262,50
Custo Final: R$ 305.938,23
Peso Bruto: 19.200,000 Kg
Peso Líquido: 18.600,000 Kg
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-009.770 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720032/2013-52

Regime de Tributação: Recolhimento Integral
 Notas Fiscal de Saída PJP p/ Mattoni: 289 (e-fls. 214)
CFOP: 6102
Mercadoria: FIBRAS DE BIOCOMPONENTES DE DIFERENTES PONTOS
DE FUSÃO. CIDEX 50S1 (NCM: 5503.19.10) – 58.962,1 M2
Valor: R$ 413.324,32 (35,1% do valor de custo da mercadoria)
Data de Emissão: 16/11/2010
 Notas Fiscal de Saída Mattoni p/ Odebrechi: 022 (e-fls. 215)
CFOP: 5102 (Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro)
CST: 200 (Mercadoria estrangeira adquirida no mercado interno)
Mercadoria: GRELHA DE BIOCOMPONENTE CIDEX 50 KN ANTI-
REFLEXÃO DE TRINCA PARA PAVIMENTO ASFÁLTICO (NCM:
5503.19.10) – 30.000,000 M
Valor: R$ 495.000,000
Ordem de Compra: 14/12/2010 (e-fls. 174)
Data de Emissão: 19/11/2010
Pagamento Odebrecht: R$ 495.000,000, em 17/01/2011 (e-fls. 173)
Comprovação: Banco HSBC Bank Brasil SA – Fls. 173 (Extrato de fls. 181)
 Provas indicadas pela Fiscalização:
 A Mattoni é representante da empresa francesa 6D Solutions, que
consta como exportador;
 A Mattoni declarou que efetuou a negociação com o exportador;
 A PJP efetuou a importação em nome da Mattoni e o repasse de
recursos à empresa PJP ocorreu após o desembaraço;
 A análise do extrato de conta corrente da empresa Mattoni (Anexo III)
indica que a transferência de numerários declarada ocorreu em
24/11/2010;
 Antes da Notas Fiscal no 0022, de Saída Mattoni p/ Odebrechi, em
18/11/2010, foi expedida a Nota Fiscal no 0020 para CONSTRUTORA
OAS LTDA (CNPJ 14.310.577/0004-57), referente à 30.000 Kg de
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-009.770 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720032/2013-52

Grelha de Biocomponente CIDEX 50 KN.. As descrições e valores das
mercadorias são idênticas;
 A análise do fluxo das mercadorias comercializadas pela Mattoni
indica vendas casadas a partir de julho de 2010 entre as empresas OAS
e
ODEBRECHT,
indicando
a
encomenda
da
mercadoria
comercializada antes mesmo das operações de importação efetuadas;
 Está caracterizado que as empresas PJP e Mattoni adquiriram as
mercadorias
no
exterior
para
revenda
a
encomendantes
predeterminados (OAS e ODEBRECHT), as quais são as reais
encomendantes de tais mercadorias importadas, sem cumprimento dos
requisitos elencados na IN/SRF no 634/2006, resultando na ocultação
do sujeito passivo responsável pela operação, mediante interposição
fraudulenta de terceiros.
Em síntese, da análise das informações acima colacionadas, é possível
identificar que as importações e vendas no mercado interno ocorreram da seguinte forma:

DECLARAÇÃO
DE
IMPORTAÇÃO

DATA DO
REGISTRO

DATA DO
DESEMBARAÇO
ADUANEIRO
DATA DA NF DE
VENDA PJP-
MATTONI
DATA DO
PEDIDO DE
COMPRA PELA
ODEBRECHT
DATA DA NF DE
VENDA
MATTONI-
ODEBRECHT
VALOR (R$)
VALOR (R$)
AGREGAÇÃO
BRUTA
DATA DO PGTO
DI 10/119239-4
14/07/2010
15/07/2010
NF 225
16/07/2010
21/07/2010
NF 9
20/07/2010
350.763,63
416.047,50
21,35%
19/08/2010
DI 10/1673742-6
23/09/2010
23/09/2010
NF 268:
27/09/2010
NF 285:
08/11/2010
30/09/2010
NF 17
01/10/2010
NF 268:
207.406,00
NF 285: 73.037,69
144.000,00

54,53%
27/10/2010
DI 10/1922366-0
29/10/2010
29/10/2010
NF 284 08/11/2010
14/12/2010

NF 23
19/11/2010
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3402-009.770 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720032/2013-52

290.096,05
270.000,00
20,39%
20/12/2010
DI 10/20117441-4
12/11/2010
12/11/2010
NF 289
16/11/2010
14/12/2010
NF 22
19/11/2010
413.324,32
495.000,000
35,1%
17/01/2011

Da análise do processo é possível identificar:
 Os valores agregados às mercadorias pela Importadora e vendida para a
Encomendante têm variação percentual compatível com outras operações
fiscalizadas, possibilitando concluir por motivação econômica plausível de
justificar as operações realizadas entre a ora Recorrente e a empresa
MATTONI, considerando as proporções deste ramo de atividade;
 Apesar de a Fiscalização mencionar em Relatório Fiscal, não há
comprovação de que a MATTONI não suportou os custos das mercadorias
encomendadas à PJE, tampouco informações sobre o fechamentos dos
contratos de câmbio e pagamentos pelo importadora;
 Os pagamentos efetuados pela Recorrente à empresa MATTONI foram
realizados sempre após a nacionalização das respectivas mercadorias, não
havendo comprovação de que as importações foram sustentadas pela
Recorrente;
 Não qualquer indício de troca de recursos entre a Recorrente, MATTONI
ou PJP, passível de demonstrar ato fraudulento, consciente ou doloso;
 A empresa PJP Comércio Internacional S/A, com relação às operações em
análise, atuou como importador, indicando a MATTONI como
encomendante
das
mercadorias
nas
respectivas
Declarações
de
Importação. OU SEJA, houve a prévia vinculação do importador com o
encomendante;
 Somente após a nacionalização e revenda à MATTONI, tais mercadorias
foram revendidas à Recorrente;
 A participação da Recorrente nas operações comerciais em análise
representam compra e venda realizadas no mercado interno, sem
vinculação com àquelas originadas das importações sob análise.

Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3402-009.770 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720032/2013-52

Outrossim, chama a atenção os seguintes fatos constatados da análise dos
autos:
 A Inscrição Estadual no 78.542.7566 foi concedida em data de 15/07/2008
e desativada de ofício apenas em 18/01/2016, ou seja, por ocasião das
operações autuadas (2010), a empresa estava ativa perante os Órgãos
Oficiais;
 Consta nas Notas Fiscais de Saídas o CFOP 5102 (venda de mercadoria
adquirida ou recebida de terceiro), bem como o CST 200 (mercadoria
estrangeira adquirida no mercado interno), corroborando com os
argumentos da defesa;
 O Relatório de Fiscalização anexado às fls. 31 a 125, com relação ao
procedimento especial realizado sobre a MATTONI, demonstra que várias
importações foram realizadas por aquela empresa na modalidade de
encomenda, a exemplo das Declarações de Importação de nos 08/1166129-
0, 08/1207206-0, 08/1506047-0 e 08/1666511-1, dentre outras operações
com mercadorias adquiridas de outros fornecedores estrangeiros,
posteriormente vendidas a outros clientes no mercado interno, sendo
apenas 4 (quatro) operações realizadas com as chamadas “vendas casadas”
no período de 01/08/2008 a 17/11/2010 à OBEBRECH;
 Ao abordar sobre a Declaração de Importação no 10/1191239-4 (e-fls. 83),
o Auditor Fiscal admitiu que, a princípio, a MATTONI havia adquirido da
empresa PJP 119 Rolos de CIDEX 50S1, através da Declaração de
Importação no 10/1078674-3, registrada em 28/06/2010, sobre a qual não
vislumbrou a Fiscalização como operação destinada a encomendante pré-
determinado, uma vez que “a foi mercadoria encaminhada à empresa
Mattoni em 01/07/2010, conforme Nota Fiscal no 211, sendo a única saída
registrada em 14/07/2010”, o que ocorreu em quantidade inferior à
nacionalizada. Ou seja, a MATTONI já possuía um saldo de mercadoria
denominada CIDEX e revendia no mercado interno, o que demonstra não
se tratar de mero “repasse”, passível de configurar interposição fraudulenta
sobre tais operações;
 As importações originadas das empresas estrangeiras 6D Solutions e E&A
Equipament and Additives Corp igualmente foram vendidas à outras
adquirentes, e não apenas na forma da alegada “venda casada” para a ora
Recorrente.
Destaco, ainda, que da análise do Termo de Diligência Fiscal e Constatação de e-
fls. 113, observo que os depoimentos tomados pela Fiscalização Aduaneira em nada alteram as
informações consignadas nos documentos acima indicados, sendo que as informações prestadas
pelo sócio administrador Celso Reinaldo Ramos Junior (e-fls. 116), não indicam que as vendas
realizadas para a ora Recorrente tenham ocorrido mediante fraude ou simulação sobre as

6 http://www4.fazenda.rj.gov.br/sincad-web/index.jsf
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3402-009.770 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720032/2013-52

mercadorias importadas através das Declarações de Importação objeto deste litígio. E, como
destacado pela defesa, os elementos trazidos pela Fiscalização através do RPF
0715400.2010.01148-8 não reflete sobre as operações comerciais realizadas entre a
Encomendante e a Recorrente no mercado interno.
Diante de tais constatações, não há elemento consistente passível de
configurar simulação e/ou conduta fraudulenta sobre as importações objeto da autuação
ora contestada.
Por fim, para atestar a análise acima demonstrada sobre o presente litígio, cabe
salientar que as Declarações de Importação objeto deste litígio foram igualmente analisadas no
PAF no 11762.720007/2011-15, julgado em data de 11 de dezembro de 2014 através do v.
Acórdão no 3101-001.789, de relatoria do ilustre Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes,
proferido com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 29/07/2009, 19/08/2009
DANO
AO
ERÁRIO.
UTILIZAÇÃO
DE
RECURSOS
DE
TERCEIROS.
OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE. MULTA DE VALOR EQUIVALENTE
AO VALOR ADUANEIRO.
A importação de mercadorias com a utilização de recursos de terceiros presume-se por
conta e ordem deste. O registro da Declaração de Importação sem a efetiva identificação
do responsável pela operação viola o controle aduaneiro e caracteriza-se como dano ao
Erário, sujeitando à aplicação da multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias
importadas consumidos ou não localizadas.
DANO AO ERÁRIO. OCULTAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. INFRAÇÃO DE
MERA CONDUTA. CARACTERIZAÇÃO.
O dano ao Erário decorrente da ocultação das partes envolvidas na operação comercial
que fez vir a mercadoria do exterior é hipótese de infração “de mera conduta”, que se
materializa quando o sujeito passivo oculta a intervenção de terceiro,
independentemente do prejuízo tributário perpetrado.
MULTA POR CESSÃO DE NOME NA IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO NÃO
COMPROVADA. NÃO CONFIGURAÇÃO DA INFRAÇÃO.
Em caso de inexistência nos autos de comprovação da encomenda prévia, de
participação na operação comercial que resultou na importação, ou do pagamento
prévio, ainda que parcial, não resta configurada a ocultação de terceiros na operação de
importação e o tipo infracional previsto no art. 33 da Lei 11.488/2006.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Conforme exposto no r. voto condutor da decisão, aquela autuação tinha por
objeto a infração “cessão de nome” (art. 33 da Lei no 11.488/2007) sobre as operações de
importação objetos das DI’s 08/12072060, 08/1506047-0, 08/1666511-1, 09/1743605-3,
10/0131490-7, 10/0514636-7, 10/1191239-4, 10/1673742-6, 10/1922366-0, 10/1996811-9 e
10/2017441-4.
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3402-009.770 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720032/2013-52

Todavia, a DRJ manteve o lançamento para esta infração apenas para as DI’s
08/1666511-1, 09/1743605-3 e 10/0514636-7.
No julgamento em referência foi proferido o seguinte resultado:
ACORDAM os membros do Colegiado, pelo voto de qualidade, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir o lançamento da multa de 10% por cessão de
nome previsto no artigo 33 da Lei no 11.488/2006, para as operações objeto das DI’s
08/16665111, 09/17436053 e 10/05146367; e para excluir o lançamento da multa
equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria importada previsto no Art. 23, § 3o do
Decreto-Lei no 1.455/76, para as operações objeto da DI 10/20467454. Vencidos os
conselheiros Valdete Aparecida Marinheiro, Elias Fernandes Eufrasio e e José Mauricio
Carvalho Abreu, que davam provimento total.
Portanto, não foi mantida a multa por cessão de nome sobre as DI’s de nos
10/119239-4, 10/1673742-6, 10/1922366-0 e 10/20117441-4, que são objeto do presente
litígio, o que corrobora com a análise e posicionamento desta Relatora sobre as operações
autuadas neste processo, cujo lançamento de ofício igualmente deve ser cancelado.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar o
auto de infração.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital